Tribunal: TJMT
Processo: 1049629-66.2025.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049629-66.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ENEIDE MARIA DE CAMPOS - CPF: 205.803.201-20 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1049629-66.2025.8.11.0001.

Origem:
7º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente:
ENEIDE MARIA DE CAMPOS.

Recorrido:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
26/03/2026 (VIDEOCONFERÊNCIA).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SEGURO PRESTAMISTA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. OPÇÃO EXPRESSA E FACULTATIVA. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão que homologou projeto de sentença e julgou improcedentes os pedidos de declaração de nulidade de contratação de seguro prestamista vinculado a empréstimos consignados, restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, sob alegação de venda casada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível a inversão do ônus da prova no caso concreto; (ii) estabelecer se houve prática de venda casada na contratação do seguro prestamista; (iii) determinar se há direito à restituição em dobro dos valores pagos; e (iv) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, pois as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da sentença.

Reconhece-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com possibilidade de inversão do ônus da prova, sem afastar o dever da parte autora de demonstrar minimamente o fato constitutivo do direito.

Verifica-se que a contratação do seguro prestamista foi formalizada por instrumento eletrônico regularmente assinado, não impugnado especificamente, comprovando a relação jurídica e a origem do débito.

Conclui-se que o contrato prevê expressamente a facultatividade da contratação do seguro e a possibilidade de escolha de seguradora diversa, afastando a configuração de venda casada.

Constata-se a inexistência de prova de vício de consentimento, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Aplica-se o princípio do
pacta sunt servanda
, uma vez que não há demonstração de ilegalidade ou abuso na contratação.

Reconhece-se a validade da contratação eletrônica como meio legítimo de formalização de negócios jurídicos.

Afasta-se o dever de restituição e de indenização, diante da ausência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A contratação de seguro prestamista não configura venda casada quando comprovada a facultatividade e a ciência do consumidor.

2. A inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor de demonstrar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

3. A ausência de comprovação de vício de consentimento afasta a nulidade contratual.

4. Inexistente ato ilícito, não há dever de restituição ou indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 6º, VIII; CPC, arts. 373, I e II, 487, I, e 98, §3º; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema 972); TJMT, N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, Turma Recursal, j. 20.02.2024; TJPR, Apelação nº 0001588-52.2020.8.16.0153, j. 30.05.2022; TJMT, N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, j. 12.05.2022.

R E L A T Ó R I O

A reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 325008364, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
im
procedente
o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1)

Necessária aplicação da inversão do ônus da prova;

2)

Prática de venda casada – Vulnerabilidade da consumidora e nulidade da contratação;

3)

Direito à restituição em dobro dos valores;

4)

Ocorrência de danos morais.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido, preliminarmente, sustenta violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente,
a
fasto
a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte
recorrida
, uma vez que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Segundo consta na petição inicial, a reclamante firmou, junto ao reclamado, quatro contratos de empréstimo na modalidade de crédito consignado, sob os nºs
503270546
(
08/06/2021),
503271534
(
08/06/2021),
504634967
(
14/06/2021) e
507091361
(
23/06/2021).

Sustenta que, para a liberação dos respectivos valores, foi compelida a aderir à contratação do
“Seguro Consignado Protegido”
, no valor total de
R$ 4.709,68 (quatro mil, setecentos e nove reais e sessenta e oito centavos),
o que configuraria venda casada, prática abusiva e ilegal.

O demandado, em sede de contestação (IDs 325008350/325008358), juntou aos autos as propostas de adesão ao seguro consignado protegido, assinadas eletronicamente, bem como os comprovantes de contratação de crédito consignado. Referida documentação não foi objeto de impugnação específica pela reclamante, o que reforça a existência da relação jurídica entre as partes e a regularidade da origem do débito questionado.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, do CDC).

Contudo, compete à reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente
, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

No caso em exame, verifica-se que a contratação do seguro consignado protegido foi devidamente formalizada por meio de
instrumento contratual assinado eletronicamente pela reclamante
, conforme documentos anexados nos IDs 325007930/325007933.

Destaca-se que a proposta

contém cláusulas específicas, nos seguintes termos:

DECLARAÇÕES E AUTORIZAÇÕES

(...)

11
-Estou ciente de que posso contratar o seguro prestamista com qualquer outra seguradora do mercado e que inexistirá qualquer prejuízo ou alteração na contratação do financiamento com seguro independente da seguradora.

INFORMAÇÕES IMPORTANTES SOBRE O SEGURO

(...)

11- A contratação do seguro é opcional, sendo facultado ao segurado o seu cancelamento a qualquer tempo, com devolução do prêmio pago referente ao período a decorrer, se houver.

Diante disso, resta evidenciada a ciência da parte autora quanto ao valor cobrado e sua livre aquiescência à contratação, não havendo elementos que permitam reconhecer abuso ou ilegalidade no ato da adesão ao referido seguro.

Como é cediço, o contrato faz lei entre as partes, nos termos do princípio do
pacta sunt servanda
, devendo ser respeitado sempre que observados os limites legais e a boa-fé objetiva.

Ademais, cumpre destacar que o contrato virtual é o meio atualmente aceito para celebração de negócios jurídicos de forma mais célere, logo
constitui como prova legítima da contratação
. Nesse sentido
:

RECURSO INOMINADO – SEGURO PRESTAMISTA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO RECLAMANTE – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – REJEITADA – DECADÊNCIA – REJEITADA –
PROPOSTA DE ADESÃO AO SEGURO FORMALIZADO EM DOCUMENTO ESPECÍFICO - AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE DA CONTRATAÇÃO – PREVISÃO DE CONTRATAÇÃO OPCIONAL E CANCELAMENTO A QUALQUER TEMPO – VENDA CASADA NÃO EVIDENCIADA – SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Preliminar de ofensa à dialeticidade rejeitada, pois a peça recursal impugna os pontos específicos da sentença. 2. Preliminar de decadência rejeitada, pois a demanda envolve contrato, cujas prestações para pagamento decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, que se renova mensalmente. 3. No julgamento dos REsps 1.639.320/SP e 1.639.259/SP, o STJ firmou a tese vinculante nº 2 do Tema 972, no sentido de que, “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". 4.
Entretanto, no presente caso, não foi comprovada a ocorrência de venda casada, pois o contrato de seguro prestamista foi firmado em documento próprio, assinado eletronicamente pelo consumidor. A proposta dispõe expressamente que a contratação é opcional e o termo de “Condições Específicas de Operação de Crédito Direito ao Consumidor” indica claramente o valor financiado, as opções de seguro que poderiam ter sido marcados com “sim” ou “não” e a escolha do recorrente pelo Seguro Prestamista. 5. Inexistindo conduta ilícita praticada pela recorrida, não há se falar em dever de ressarcir os valores pagos ou de indenizar por danos morais.
6. Sentença mantida. 7. Recurso conhecido e não provido.
(TJMT - N.U 1025832-29.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Presidência da Primeira Turma Recursal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024). (Grifei)

REVISIONAL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. (1) TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO. CONTRATAÇÃO EXPRESSA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE JÁ RECONHECIDA PELA JURISPRUDÊNCIA. RESP. 1.578.533/SP.

VALIDADE DA COBRANÇA. (2) SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. INOCORRÊNCIA. EVIDÊNCIA DE QUE HOUVE OPÇÃO DA AUTORA SOBRE A CONTRATAÇÃO DESSE SERVIÇO. OPÇÕES DE SIM OU NÃO NO CONTRATO E REALIZAÇÃO DE TERMO EM APARTADO. AUSÊNCIA DE QUALQUER VIOLAÇÃO AO DIREITO DE INFORMAÇÃO. PLENA CIÊNCIA DO QUE E DE COMO ESTAVA CONTRATANDO. SENTENÇA MANTIDA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS. ART. 85 § 11º DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
(TJPR - 6ª C.Cível - 0001588-52.2020.8.16.0153 - Santo Antônio da Platina - Rel.: DESEMBARGADOR FERNANDO PAULINO DA SILVA WOLFF FILHO - J. 30.05.2022). (Grifei)

Ressalta-se que, apesar das alegações da recorrente, não há provas do vício de vontade (consentimento) na contratação do respectivo seguro, ônus que incumbia à parte autora, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil
.

A propósito:

CELEBRAÇÃO DE EMPRÉSTIMO AQUISIÇÃO DE VEÍCULO – FORMALIZAÇÃO DE SEGURO E TARIFA EXTRA –
ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE VONTADE NA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS ASSINADOS PELA PARTE
– PEDIDO QUE DEVE SER REJEITADO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – DANO MATERIAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Sem a prova mínima indiciária da ocorrência dos fatos elencados na inicial, notadamente, acerca do vício de vontade na contratação dos seguros objeto da lide, não pode ser reconhecido o prejuízo moral indenizável, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.
(TJMT - N.U 1000381-64.2021.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022) (Grifei)

Por consequência, não havendo demonstração de ato ilícito por parte do reclamado, não há que se falar em dano sofrido pela reclamante, uma vez que aquele constitui condição essencial para a configuração deste.

Desse modo, não há, nos autos, elementos probatórios que conduzam a conclusão diversa daquela alcançada pela MMª Juíza sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO,
mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade conforme o art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2026